Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700796-46.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S.A. AGRAVADO: RODRIGO FOLHA BRANDAO REPRESENTANTE: ALAN DA SILVA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCARD S.A. em face de decisão proferida nos autos do processo 0717687-31.2020.8.07.0016 em trâmite no CEJUSC-JEC-BSB, que deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou que o agravante exclua o nome da parte agravada em todos os cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. A parte agravante discorre sobre princípios do Código de Processo Civil e da Lei 9.099/95 e afirma que os procedimentos de tutela de urgência são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais. Também afirma que o prazo de cinco dias para cumprir o determinado na decisão recorrida é desproporcional. Também combate a multa cominatória arbitrada. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a anulação da decisão recorrida ou, subsidiariamente, o aumento do prazo concedido para cumprimento da decisão. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. A jurisprudência é não é uníssona no entendimento de que o Sistema dos Juizados Especiais permite a interposição de ações com pedido liminar e de tutela de urgência, porém cabe ao Juiz do caso analisar o cumprimento dos requisitos para tal. É que, a princípio, não seria cabível agravo de instrumento no início de ação de conhecimento no sistema dos juizados, tal como hipóteses taxativas previstas na s Súmula n. 7 da TUJJEDF. "Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826". (Acórdão 1210349, 07014220220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. Quando o sistema dos juizados foi idealizado, a Lei 9.099/95 certamente visou que quase tudo seria resolvido rapidamente e não previu a possibilidade de se requerer medida antecipatória, contudo no correr do tempo e diante de várias situações que vão surgindo, tal pedido é feito nas iniciais e enfrentados, quando há prolação de decisões interlocutórias, e delas vêm os agravos de instrumento, como é o caso dos autos. Aí uma solução tem de ser dada. Apesar de a Lei no 9.099/95 não prever expressamente a possibilidade da concessão de medida antecipatória ou cautelar nos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, na prática elas são permitida por alguns. Nesse sentido, dispõe o Enunciado no 26 do FONAJE que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”. Ao votar quando da uniformização do entendimento da Súmula 7 da TUJ, o signatário apresentou fundamentação no sentido de que, se não se admite o agravo, também era de se admitir a análise do pedido antecipatório, contudo tal restou superado naquela ocasião. A razão do não cabimento de medida antecipatório nos juizados cíveis tem sua razão de ser porque, na maioria das vezes, ordinarizaria o rápido procedimento (sumaríssimo) da Lei 9.099/90. Na prática, a experiência mostra que, não raras as vezes, quando se trata de grande empresa, instituições financeiras, a pessoa quase nunca consegue resolver questões relacionadas à negativação de nomes em cadastros de inadimplentes, daí terem de se socorrer do judiciário. No caso dos autos, mesmo tendo dito que nada contratara com o agravante, o nome do autor foi negativado. Não se pode negar que existem muitos golpes aqui no nosso país e isto leva muitas pessoas a desconfiar de quase tudo, só que, em havendo reclamação do consumidor, dizendo que nada contratou, o mínimo que a empresa devia fazer era pedir o cancelamento da negativação até apurar o que aconteceu, mas isso raramente ocorre e ao hopossuficiente frente à empresa só resta o judiciário e daí o pedido antecipatório. O Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente à Lei 9.099/95 e, assim sendo, o artigo que trata das medidas antecipatórias se encaixaria na lei dos Juizados Especiais. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Quanto à subsidiariedade, assim já decidiu esta Turma Recursal: “Também cabe ressaltar a possibilidade de aplicação do CPC no sistema dos juizados especiais, cuja regra é de aplicação supletiva e subsidiária, conforme o disposto no artigo 1046 §2o do CPC. A supletividade é consequência do próprio sistema jurídico, com base legal nas disposições da LINDB. (Acórdão 1181328, 07506749120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disto, o Enunciado n. 26 do FONAJE bem regulamenta a matéria, de forma clara e direta, senão vejamos: ENUNCIADO 26 – São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis (nova redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). Desta maneira, possível afirmar que em situações especiais é de se admitir a antecipação de tutela em processo que tramita no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis. No caso concreto dos autos o agravante teria menos consequências se apurasse administrativamente a reclamação daquele que disse não ter contratado. Em relação ao prazo indicado para cumprimento da medida, sabe-se que o comércio em geral está flexibilizado e as transações comerciais, jurídicas e requerimentos em geral estão ocorrendo, alguns com prévio agendamento, outras não. Como o apontamento para negativação deve ser eletrônico, a baixa segue a mesma dinâmica. Quanto ao possível quadro reduzido do agravante, não dá para crer que uma instituição bancária não tenha prepostos que possam cumprir a determinação judicial. Já em relação à multa cominatória arbitrada, ela deve permanecer tal como estabelecida,estando dentro das possibilidades do agravante e com limite de incidência. Portanto, ausente qualquer probabilidade do direito. Deixo de analisar a existência de perigo de dano em razão da necessidade de cumulação de ambos os requisitos para o deferimento do pedido. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 3 de junho de 2020 17:25:36. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator